Tribunal: TCU
Processo: 027.727/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor da empresa Amazon Books & Arts Ltda. e de seus sócios, Antônio Carlos Belini Amorim e Tânia Regina Guertas, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos pactuados por intermédio do projeto cultural Arte e Vida Digital (Pronac 03-1839), pactuado com base na Lei 8.313/1991, com o objetivo de adequar um ônibus com computadores e apresentar o mundo do desenho para aproximadamente 40 crianças que serão transportadas por vez, através da realização de oficina de inclusão digital com duração de 1 (uma) hora monitoradas por Arte Educadores especializados (peça 2, p. 89).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor da empresa Amazon Books & Arts Ltda. e de seus sócios, Antônio Carlos Belini Amorim, Tânia Regina Guertas, Felipe Vaz Amorim e Assumpta Patte Guertas, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos pactuados por intermédio do projeto cultural "Arte e Vida Digital" (Pronac 03-1839), no valor integral de R$ 563.398,00, captados entre 18/2/2003 e 31/12/2005; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Amazon Books & Arts Eireli (CNPJ: 04.361.294/0001-38) e o Sr. Antônio Carlos Belini Amorim (CPF: XXX.174.398-XX), com fundamento no § 3o, art. 12, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Assumpta Patte Guertas (CPF: XXX.097.798-XX) para, no mérito, excluí-la do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial; 9.3. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Felipe Vaz Amorim (CPF: XXX.735.101-XX) e pela Sra. Tânia Regina Guertas (CPF: XXX.520.708-XX); 9.4. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, as contas da Amazon Books & Arts Eireli (CNPJ: 04.361.294/0001-38), na condição de pessoa jurídica beneficiária de incentivos à cultura da Lei Rouanet, e de seus sócios à época, Sra. Tânia Regina Guertas (CPF: XXX.520.708-XX), Sr. Antônio Carlos Belini Amorim (CPF: XXX.174.398-XX) e Sr. Felipe Vaz Amorim (CPF: XXX.735.101-XX); e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo Responsáveis Solidários 200.000,00 30/12/2004 Débito Amazon Books & Arts Eireli Sra. Tânia Regina Guertas 83.727,00 30/6/2005 Débito 1.208,64 5/4/2006 Crédito Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo Responsáveis Solidários 279.670,77 30/6/2005 Débito Amazon Books & Arts Eireli Sr. Antônio Carlos Belini Amorim Sr. Felipe Vaz Amorim 1.191,36 5/4/2006 Crédito 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso solicitado, o pagamento da dívida dos responsáveis em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. dar ciência aos responsáveis, à Secretaria Especial de Cultura e aos demais interessados, bem como ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-os que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.